Tribunal: STF
Processo: ARE 833134
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO SUPERIOR A EXIGIDA PELO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 690.113-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, tendo em vista a ausência de questão constitucional.



    A discussão acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.